Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos acostados aos autos (contracheques juntados na origem) não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À recorrente para que efetue o pagamento do preparo recursal, bem como comprove o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 16 de abril de 2020. CARLOS MARTINS Relator